Tribunal: TJDFT
Processo: 0738250-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738250-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AMARO VILSON PEIXOTO COELHO RECORRIDO: RODRIGO RAMOS ABRITTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM AÇÃO DE COBRANÇA. NEGLIGÊNCIA DO ADVOGADO. DANOS MATERIAL E MORAL. I – O descumprimento da locatária quanto à obrigação de indicar o locador como beneficiário do seguro por incêndio no imóvel objeto do contrato de locação causou danos ao Espólio-autor, que foram reconhecidos na reconvenção apresentada em ação indenizatória, portanto o fato de o Advogado-réu não ter requerido tempestivamente, na execução, a penhora no rosto dos autos em ação de cobrança movida pela locatária contra a Seguradora não configura falha na prestação dos serviços advocatícios nem perda de uma chance, pois a medida seria inócua, ante a ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial, cujo reconhecimento ensejou a extinção da ação executiva. II – Apelação do réu provida. Recurso adesivo do Espólio-autor desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12 e 32, ambos da Lei 8.906/94, argumentando a falta de zelo profissional do advogado recorrido por ter falhado na prestação de serviços advocatícios, uma vez que ele tinha ciência de que a empresa locatária Betel Ltda.-ME não possuía bens passíveis de penhora e, por negligência e imperícia, deixou de requerer a constrição no rosto dos autos, causando enorme prejuízo e a perda de uma chance ao recorrente. Afirma que tal erro na condução do processo não pode ser considerado como escusável, pois quando o recorrido formulou o pedido de penhora no rosto dos autos da ação de cobrança indicada, já havia sido levantada a quantia depositada capaz de quitar o débito no processo de execução. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 23.053, e FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA ALEXANDRE, OAB/DF 21.744. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Igualmente, o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 12 e 32, ambos da Lei 8.906/94, bem como em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “o fato de o apelante-réu não ter requerido na execução a penhora do crédito da locatária Betel Ltda. ME na ação de cobrança não pode ser considerado falha na prestação dos serviços advocatícios, porque tal medida seria inócua, ante a ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial, cujo posterior reconhecimento ensejou a extinção da ação executiva. Ademais, é certo que o crédito existe e continuará sendo perseguido pelo Espólio-apelante, por meio de novo Patrono constituído no cumprimento de sentença no 0708133-88.2018.8.07.0001 (ação indenizatória - reconvenção), e o fato de que até a presente data não foram encontrados bens passíveis de constrição da locatária Betel Ltda. ME e de seus sócios suficientes para a satisfação do crédito do Espólio-apelante não pode ser atribuído à atuação do apelante-réu na extinta execução de título extrajudicial” (ID 13801755). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, “Consigne-se, ainda, que, quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018)” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 23.053, e FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA ALEXANDRE, OAB/DF 21.744. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025